Tribunal: TJSP
Processo: 1020289-56.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Deserção – Reiteração do pedido de justiça gratuita em grau de recurso – Insuficiência de recursos não comprovada – Falta de recolhimento do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (art. 99, § 7o c/c art. 1.007, "caput", CPC) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020289-56.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante COOPERATIVA
HABITACIONAL NOSSO TETO, são apelados REGINALDO PARZANEZE e MIRIAM
ORTEGA GARCIA PARZANEZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020289-56.2018.8.26.0405
2
VOTO No 51155
APELAÇÃO No 1020289-56.2018.8.26.0405 Osasco
APELANTE Cooperativa Habitacional Nosso Teto
APELADO Reginaldo Parzaneze e Miriam Ortega Garcia Parzaneze
JUÍZA Renata Soubhie Nogueira Borio
RECURSO Apelação Deserção Reiteração do pedido de
justiça gratuita em grau de recurso Insuficiência de recursos
não comprovada Falta de recolhimento do preparo no prazo
fixado Deserção configurada (art. 99, § 7o c/c art. 1.007,
“caput”, CPC) Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 509/513, em que foi julgada
procedente “ação de obrigação de fazer adjudicação compulsória” (fls. 1) ajuizada por
Reginaldo Parzaneze e Miriam Ortega Garcia Parzaneze contra Cooperativa Habitacional
Nosso Teto, para adjudicar aos autores o imóvel descrito na petição inicial. Foram
carreados à ré os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a vencida, requerendo a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Requereu a reforma da sentença,
alegando que “é impossível a outorga de escritura sem a averbação do Empreendimento,
sendo inviável que a Apelante outorgue a escritura sem a conclusão de todo um
procedimento anterior” (fls. 526). Oferecidas contrarrazões (fls. 539/548), foram os autos
remetidos a este Tribunal.
É o relatório.
Segundo se observa, da decisão em que foi indeferido o pedido de concessão
de justiça gratuita à apelante, foi interposto agravo de instrumento, ao qual se negou
provimento na parte conhecida (fls. 549/553). E, nas razões de apelação, novamente, foi
requerida a benesse, sem, entretanto, demonstrar a alegada hipossuficiência financeira,
razão pela qual foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinado o
recolhimento simples do preparo, no prazo de quinze dias (fls. 558/559).
Contudo, permaneceu a apelante inerte, deixando de efetuar o recolhimento
do preparo recursal (fls. 561).
Neste contexto, a hipótese é de deserção, conforme disposto no art. 99, § 7o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020289-56.2018.8.26.0405
3
combinado com o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, nada justificando a
concessão de maior prazo.
Os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da parte autora
restam majorados para 15% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Nessas circunstâncias, não se conhece do recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator